Tribunal: TJES
Processo: 5002731-03.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-03.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILTON PIRES PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002731-03.2022.8.08.0069
Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ADEILTON PIRES PORTO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(1).
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Em síntese, relata a parte autora que exerce a função de Guarda Municipal no Município de Marataízes/ES e pretende a condenação do Requerido para que realize o pagamento de horas extras, observando adicional de 50%, referente as horas que ultrapassaram as 40 horas da jornada semanal. O Requerido, contrapondo a pretensão autoral, alegou que não é devida hora extraordinária alguma, uma vez que o Requerido teria aderido à escala extraordinária de plantão, bem como assinado declaração de renúncia ao recebimento de bonificação por prestação de serviço extraordinário conforme artigo 94 da Lei Complementar n. 53/1997
”.
(2).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
(3).
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADUZ A AUTORA QUE, AO PROMOVER O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. AO ANALISAR OS AUTOS, RECONHECE-SE A FALHA INTIMATÓRIA. NO ENTANTO, NOTA-SE QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO, DE MANEIRA QUE O CASO EM SI É PASSÍVEL DE JULGAMENTO ANTECIPADO, NOS TERMOS DO ART. 355, INCISO II, DO CPC [
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: não houver necessidade de produção de outras provas
]. EM VERDADE, O JUÍZO
A QUO
FIRMOU SEU CONVENCIMENTO A PARTIR DAS PROVAS DOCUMENTAIS CONTIDAS NOS AUTOS. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A FORMAÇÃO DA PROVA INTERESSA A TODOS OS ATORES PROCESSUAIS, MAS AO MAGISTRADO, COMO SEU DESTINATÁRIO FINAL, COMPETE A ANÁLISE DA VIABILIDADE OU NÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO, CONFORME JÁ ASSEVERADO, JULGAR O PEDIDO
ANTECIPADAMENTE
, DE SORTE A RESOLVER A QUESTÃO MERITÓRIA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INCISO I, E DOS ARTS. 370 E 371, TODOS DO CPC. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(4)
. DO MÉRITO.
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATA-SE QUE, EFETIVAMENTE, O AUTOR LABORA EM ESCALA EXTRAORDINÁRIA DE PLANTÃO, TENDO, INCLUSIVE, ASSINADO DECLARAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUANDO O SERVIDOR LABORA EM ESCALA DE PLANTÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. LEI MUNICIPAL Nº 1.753/2015. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(6).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(7)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)